Tribunal: TJDFT
Processo: 0701069-66.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701069-66.2019.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: ANDRE LUIZ JACINTO DE MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRAZO TRIENAL. REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 921, §4o DO CPC. APLICÁVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da questão consiste na verificação da ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva. 2. A prescrição intercorrente é causa para a extinção da execução (arts. 921, §§ 4o, 5o e 7o, e 924, V, do CPC), sendo fenômeno jurídico que se realiza no curso processual, em razão de inércia atribuída ao credor no andamento do feito, seja por tentativas infrutíferas de localização do devedor, seja por ausência de localização de bens penhoráveis. 3. Aplica-se ao caso a redação anterior do art. 921, §4o do CPC, alterado pela Lei 14.195/2021, porquanto o prazo prescricional se iniciou antes da modificação da norma. 4. No caso concreto, considerado o período de sobrestamento de 1 (um) ano, o prazo trienal teve início em 02/07/2020. Tendo em vista a suspensão operada pela Lei no 14.010/2020, entre 12/06/2020 e 30/10/2020, em razão do período pandêmico, o término do prazo prescricional ocorreu em 20/11/2023. Logo, é de rigor reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente. 5. Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente aponta violação ao artigo 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil, sustentando que na hipótese dos autos o título executivo é uma cédula de crédito bancário, regida pela Lei 10.931/2004, a qual se submete ao prazo prescricional de 3 (três) anos, sendo imprescindível, para o seu reconhecimento, a intimação do credor para que se manifeste, ainda que já tenha fluído o lapso prescricional. Ao final, requer que todas as publicações/intimações sejam feitas em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602 (ID 63817106). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil. Isso, porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) o prazo trienal teve início em 02/07/2020. Tendo em vista a suspensão operada pela Lei no 14.010/2020, entre 12/06/2020 e 30/10/2020, em razão do período pandêmico, o término do prazo prescricional ocorreu em 20/11/2023. Neste contexto, é de rigor reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente (...) Registra-se, por fim, que o credor foi devidamente intimado quanto o transcurso do prazo prescricional intercorrente, conforme certidões de ID 61901331 - Pág. 1 e ID 61901332 - Pág. 1) (id. 64021549, g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029